Tribunal: TJDFT
Processo: 0712267-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA. EXTINÇÃO DE PLANO POR PARTE DA OPERADORA. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de abstenção de interrupção dos serviços de internet e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviço de internet banda larga. Interrupção do serviço. Extinção de plano. Às prestadoras de serviços de telecomunicações é permitida a alteração ou extinção do plano de serviços, mediante comunicação ao cliente com antecedência mínima de 30 dias, nos termos do art. 52, da Resolução n. 632/2014, da Anatel. O autor foi avisado com antecedência de mais de 40 dias acerca da extinção de seu plano de internet (ID. 33760636), de sorte que não há irregularidade na atuação da ré. O motivo da alteração, seja por questões técnicas da empresa (modificações de cabeamento), seja por conveniência, não pode ser invocado como fundamento para obrigá-la à manutenção do contrato, sobretudo porque tal determinação fere os princípios da liberdade contratual e da autonomia privada. A alegação do autor de a empresa ré ser a única fornecedora de internet banda larga na área rural de sua residência não restou devidamente demonstrada. De outra parte, ainda que houvesse demonstração, tal fato não seria suficiente para macular a manobra comercial de modificação dos planos de serviço, que se insere no âmbito da livre iniciativa, bem como, da administração interna operacional da empresa. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J